Tribunal: TJBA
Processo: 8001219-06.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001219-06.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PINTADAS Advogado(s): GILVAN MENDES DE ARAGAO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PINTADAS. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS NA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO MUNICIPAL. RISCO À VIDA E À SAÚDE DOS CONSUMIDORES. GRAVE OMISSÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS. NÃO OPONIBILIDADE DE QUESTÕES MERAMENTE TÉCNICAS E ORÇAMENTÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A apelação interposta contra sentença proferida em ação civil pública e que concede liminar é, em regra, recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos dos art. 14 da LF nº 7.347/85 e art. 1.012 , § 1º , V do CPC. Nesses termos, e não tendo sido demonstrado pelo recorrente a probabilidade do direito, tampouco perigo da demora que ensejem o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, deve continuar surtindo efeito a sentença prolatada. II – A falta de condições estruturais e sanitárias do Mercado Municipal de Pintadas compromete o exercício da comercialização de carnes e, por conseguinte, a saúde dos consumidores que adquirem os produtos ali expostos a venda. III – A situação demonstra total descaso do Município com a segurança e a saúde dos consumidores que ali frequentam, em clara afronta aos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, além do art. 1º da Lei Federal n. 1283/50, que estabelece a obrigatoriedade de prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. IV – A alegação do recorrente de que já está adotando as diligências necessárias para o devido cumprimento da sentença não tem o mínimo condão de desconstituir o julgado, uma vez que o Município somente passou a reunir esforços para a devida qualificação do mercado municipal após ordem judicial, esta que foi exarada em março de 2021. V – O prazo estipulado pelo Juízo, com incidência de multa diária por descumprimento, tem a evidente finalidade de coagir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, inclusive porque “[...] já se passaram 05 (cinco) anos desde o primeiro relatório apontado sem mudanças reais com vistas a adequar o comércio praticado, a despeito das reiteradas tentativas ministeriais.” A pretensão do apelante, no modo em que formulada, se apresenta como prenúncio do próprio descumprimento da decisão em toda a sua autoridade, o que não pode mais ser tolerado diante dos inúmeros riscos evidenciados à população. VI – Argumentos genéricos de ordem meramente técnica e econômico-orçamentária não prevalecem frente à necessidade de salvaguarda do direito à saúde, tratado pela Constituição Federal como um direito social impostergável e universal, sendo sua observância, inclusive, indispensável à efetivação de princípio fundamental de máxima relevância, previsto no artigo 1º, III, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 6º e 196). VII – É lícito ao Judiciário, diante da omissão da Administração Pública, impor obrigação de fazer no tocante às políticas públicas de ordem constitucional e de relevância para os cidadãos, não podendo o ente público tentar se desobrigar do encargo social a ele imputado valendo-se da alegação genérica de indisponibilidade orçamentária, sem demonstrar, concretamente, a impossibilidade de fazê-lo. VIII – Sentença mantida. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001219-06.2019.8.05.0106, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PINTADAS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .